Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO PENAL. NATUREZA NÃO CONDENATÓRIA. EFEITOS DO ART. 91, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. RESTRIÇÃO AOS TERMOS ACORDADOS. PERDIMENTO DE BENS DE NATUREZA ILÍCITA. AUTORIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que declarou a extinção de sua punibilidade, dado o cumprimento integral da transação penal, bem como decretou o perdimento de bens apreendidos por ocasião do flagrante e supostamente utilizados em infração penal. Em suas razões recursais, o apelante defende que não pode haver perdimento de bens, ante a ausência da previsão no acordo de transação penal.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parecer do Ministério Público pela manutenção da decisão. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 795.567/PR, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que a sentença da transação penal é homologatória, e não condenatória, o que implica o afastamento da incidência, de forma automática, dos efeitos previstos no art. 91, do Código Penal, salvo se tais condições tiverem constado expressamente do acordo aceito.

V. No entanto, deve ser registrado que o RE 795567 tratou estritamente de contravenção do jogo do bicho, em que foi determinada a restituição da motocicleta de propriedade do agente, uma vez que não restou comprovada que sua função consistia exclusivamente no recolhimento das apostas. Neste ponto, deve-se conferir interpretação teleológica e contextual a fim de se diferenciar os instrumentos utilizados para o crime de bens ilícitos, afastando-se a perda automática apenas em relação àqueles.

VI. Neste contexto e seguindo o entendimento desta Turma em julgados anteriores, deve ser feita essa distinção entre instrumentos utilizados para o crime e bens ilícitos, para negar a restituição dos objetos utilizados exclusivamente para fins ilícitos, quais sejam, impressora portátil, bobinas de papel, celulares utilizados para a contravenção, cadernos, guias de movimentação, máquina de cartão, comprovantes de pagamento, bem como do dinheiro decorrente da contravenção penal. Nesse sentido, o próprio Recorrente afirma a origem dos itens, quando afirma que “Em relação aos valores apreendidos, JACY declara que são decorrentes das apostas realizadas. Por fim, JACY esclarece que utiliza os aparelhos celulares apreendidos para realizar a impressão dos comprovantes de aposta do "jogo do bicho", via aplicativo e por "bluetooth"” (ID 36683469 - Pág. 5)”.

VI. Portanto, no caso dos autos, a sentença deve ser mantida, uma vez que a lista de bens apreendidos e declarados perdidos são todos decorrentes de atividade ilícita, conforme se extrai das provas juntadas aos autos e das declarações do recorrente.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.